Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-50.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECORRENTE PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEFERIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. GRATUIDADE CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a reforma da sentença que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça e extinguiu o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, em composição com o art. 337, §§ 2o e 3o, ambos do CPC.

2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e com a regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC.

3. No caso em exame os documentos coligidos aos autos são suficientes para demonstrar que o apelante é economicamente hipossuficiente. 3.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal define como parâmetro para a constatação de hipossuficiência financeira o recebimento de remuneração bruta até 5 (cinco) salários mínimos.

4. A conduta eivada de má-fé suficiente à aplicação do art. 81, caput, do CPC, deve ter seu elemento subjetivo devidamente comprovado, não se admitindo, portanto, a presunção da deslealdade processual.

5. Recurso conhecido e provido.